Tribunal: STF
Processo: HC 268279
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Processo complexo com pluralidade de réus e delitos. Regular tramitação do feito. Desmembramento do processo. Discricionariedade do juízo. Inovação recursal. Impossibilidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem de habeas corpus no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, requerendo-se o relaxamento da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como o desmembramento do processo em relação aos réus presos.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal na custódia preventiva; (ii) estabelecer se o indeferimento do desmembramento do processo configura ilegalidade sanável pela via do habeas corpus; e (iii) determinar se a alegação de fato novo apresentada apenas em agravo regimental pode ser conhecida.

    III. Razões de decidir

    3. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério meramente matemático, devendo resultar da análise das circunstâncias objetivas do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando fatores como complexidade da causa, número de réus, conduta das partes e atuação das autoridades judiciais.

    4. A tramitação regular do processo, evidenciada pela prática de múltiplos atos processuais e pela apreciação dos pleitos defensivos pelo juízo de origem, afasta a alegação de desídia ou de atraso injustificado do aparato judicial.

    5. A complexidade do feito, que envolve vinte réus, advogados distintos, numerosas testemunhas, investigação de organização criminosa e apuração de diversos crimes — incluindo corrupção passiva, lavagem de dinheiro, usura pecuniária e tráfico de drogas —, além de análise de quebras de sigilo telemático e compartilhamento de provas oriundas da Justiça Federal, justifica maior lapso temporal para a condução da persecução penal.

    6. O desmembramento do processo constitui providência inserida na esfera de discricionariedade do juiz responsável pela condução da ação penal, nos termos do art. 80 do CPP, competindo-lhe avaliar a conveniência e a oportunidade da medida à luz das peculiaridades do caso concreto.

    7. A alegação de fato novo suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 80.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017; HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022; RHC nº 216.250-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022; HC nº 216.321-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023; HC nº 212.835-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023.